Tribunal: TJSP
Processo: 2171894-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que a indefere. Insurgência do autor. Acolhimento. Entendimento do STJ acerca da possibilidade de deferimento de sustação de protesto extrajudicial mediante prestação de caução idônea. Requerente que presta caução no valor integral do débito apontado. Despacho antecipando tutela recursal que não foi infirmado minimamente. Agravado que, intimado, sequer apresenta

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que a indefere. Insurgência do autor. Acolhimento. Entendimento do STJ acerca da possibilidade de deferimento de sustação de protesto extrajudicial mediante prestação de caução idônea. Requerente que presta caução no valor integral do débito apontado. Despacho antecipando tutela recursal que não foi infirmado minimamente. Agravado que, intimado, sequer apresenta resposta ao recurso. Recurso provido.